Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707405-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: FLAVIO EDER DE CARVALHO D E S P A C H O Vistos, etc. Em que pese constar nos autos a guia de custas e emolumentos do recurso com vencimento para 23/02/2024 (ID 56233818 - Pág. 1), verifica-se que a parte agravante não juntou o comprovante de seu pagamento. Nesse quadro, determino que a agravante apresente o comprovante de pagamento tempestivo da referida guia de preparo, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator